Tribunal: TJDFT
Processo: 0730418-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM CRONOLÓGICA DE CONCLUSÃO DOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO OBRIGATORIEDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ART. 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS. CONDUTA, NEXO DE CAUSALIDADE E RESULTADO DANOSO. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. DANO MATERIAL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE.

1. O indeferimento da oitiva de testemunha não constitui cerceamento de defesa apto a gerar a nulidade da sentença quando há provas suficientes para embasar o convencimento do magistrado para o deslinde da controvérsia.

2. É preferencial a observância da ordem cronológica de conclusão de processos, não caracterizando nulidade da sentença o mero descumprimento da referida ordem pelo órgão julgador, mormente quando não demonstrada a ocorrência de qualquer prejuízo às partes pelo julgamento da causa anteriormente a outros processos já conclusos.

3. O reconhecimento da responsabilidade solidária não resulta, por si só, na formação de litisconsórcio passivo necessário entre os responsáveis solidários, de modo que é legítimo o ajuizamento de ação indenizatória unicamente em face da pessoa jurídica de direito privado responsável pela realização de obra pública, decorrente de contrato administrativo.

4. Pela teoria do risco administrativo, consagrada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil atribuída ao Estado pelos danos causados por seus agentes dispensa a perquirição de dolo ou culpa, mas não a demonstração da conduta do agente público, do dano, e do respectivo nexo de causalidade.

5. Demonstrados os requisitos (conduta, nexo causal e resultado danoso), é correta a imputação da responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado contratada pela Administração para execução de obra pública por danos à residência de particulares em decorrência de inundação provocada por acúmulo de águas pluviais e alterações da via pública que se relacionem à obra objeto do contrato.

6. Os danos experimentados devem extrapolar os limites dos meros dissabores, aborrecimentos e percalços do cotidiano, atingindo a esfera íntima do indivíduo. A inundação da residência dos autores em decorrência de falha na construção de obra pública caracteriza dano moral, pois viola a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais à segurança (art. 5o, CF) e à moradia (art. 6o, CF).

7. Em razão do princípio da causalidade, é possível a restituição dos valores pagos pelos autores, a título de honorários periciais, decorrentes de ação cautelar, haja vista que a despesa foi necessária para a elucidação dos fatos tratados na ação principal. Precedentes TJDFT.

8. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos, não provido o da ré, e provido o dos autores.